Tribunal: TJDFT
Processo: 0723240-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE INTEGRATIVO-RETIFICADORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira e fundo de investimentos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às Apelações Cíveis interpostas, mantendo a condenação das embargantes pela falha na gestão e violação ao Código de Defesa do Consumidor – CDC. Alegam omissão, contradição e erro material no julgado, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado contém omissão, contradição ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamenta-se de forma clara e coerente, abordando todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual não há omissão, contradição ou erro material a ser sanado.
4. A responsabilidade objetiva e solidária das embargantes decorre da falha na gestão da carteira de investimentos e do descumprimento das normas aplicáveis, já analisados na decisão recorrida, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos suscitados pelas partes.
5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes quando a fundamentação adotada já for suficiente para a solução da controvérsia.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgamento sob o pretexto de supostos vícios inexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados e decididos de forma clara e fundamentada pelo órgão julgador.
2. A inexistência de omissão, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.523.891/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 09.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1650643, 2a Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, j. 07.12.2022.